Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Processo : 0702433-72.2021.8.07.0019 DESPACHO De acordo com o documento constante no id. 40335153, a autora falecida deixou 03 filhos e bens a inventariar. O despacho em id. 36876492 facultou manifestação do espólio ou dos sucessores quanto ao interesse na sucessão processual, sobrevindo a certidão em id. 40335146 informando o decurso do prazo concedido. No entanto, ao que consta, não houve intimação pessoal, mas apenas publicação ao advogado da falecida, já sem procuração nos autos (CC, art. 682, II). Assim, intimem-se, pessoalmente, os filhos (Rosangela Rodrigues da Silva, Ronaldo Rodrigues da Silva e Reginaldo Rodrigues da Silva), nos endereços informados (id. 40335153 p. 2), para manifestarem o interesse na sucessão processual e promover a respectiva habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizando a representação, tendo em vista o art. 110 e art. 313, § 2o, II, ambos do CPC. Publique-se também em nome do advogado da falecida, a fim de que, se possível, pelo princípio da cooperação, informe os dados que ora se busca para a devida regularização processual do polo ativo da ação. Após, à conclusão. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator